Tribunal: TJMT
Processo: 1029547-13.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029547-13.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PLATOS SOLUCOES EDUCACIONAIS S.A. - CNPJ: 35.310.421/0001-01 (RECORRENTE), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (REPRESENTANTE), RALF RAFAEL RODRIGUES FERREIRA - CPF: 059.998.911-40 (RECORRIDO), RENAN AMERICO DA COSTA SOUZA - CPF: 037.725.671-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – Nº 1029547-13.2022.8.11.0003 – Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis - MT.

RECORRENTE: PLATOS SOLUCOES EDUCACIONAIS S.A.

RECORRIDOS: RALF RAFAEL RODRIGUES FERREIRA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – COBRANÇA INDEVIDA – OFERTA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO EM PORTAL DE NEGOCIAÇÃO – ACESSO POR MEIO DE CADASTRO PESSOAL – INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE DA COBRANÇA – INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CREDITO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A mera
disponibilização de cobrança indevida em portal de negociação,
em que o acesso se da por meio de cadastro pessoal, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na
vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos
R$ 68,23, R$ 67,71 e 67,12

“sub judice”
, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a titulo de danos morais, em decorrência da cobrança indevida de débitos, por meio de ofertas de regularização de débito em portal de negociação.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de provas do alegado dano moral.

2.
Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.

Da ausência de provas do alegado dano moral
.

No que concerne ao pedido indenizatório, entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, uma vez que,
a mera cobrança indevida de débitos por meio de oferta em portal de negociação, do qual o acesso é realizado por meio de cadastro pessoal, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento
.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - Publ DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos."
(Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que
a parte recorrida não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória.

Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.
Dessa forma, não se vislumbra nos autos situação que tenha, efetivamente, dado ensejo à ofensa a direito da personalidade da parte recorrente, notadamente,
diante da ausência de comprovação da alegada inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Combate o valor indenizatório
.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e
Julgar Improcedente
o pedido de indenização por danos morais, em virtude dos fatos registrados nos autos,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023